Tribunal: CARF
Processo: 10865.001093/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001093/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.671 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-28.052 (p. 256), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
O Auto-de-Infração — AI n° 37.095.947-7, de 12/06/2008, foi lavrado por ter a
Empresa deixado de informar, dentro do prazo estabelecido no §2° do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na
redação outorgada pelo Decreto n° 3.265/99, por intermédio da GFIP - Guia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001093/2008-39
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001093/2008-39

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, os dados cadastrais, todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
Fisco, na competência 13/2005 (décimo-terceiro de 2005), o que constitui infração às
disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei n°8.212, de 24.07.91, com a redação
dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97.
Aplicada a multa no valor de R$ 30.117,36 (trinta mil, cento e dezessete reais e trinta e
seis centavos), fundamentada no art. 32, §§ 4° e 7°, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. I, § 1°, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF n.° 77, de 11/03/08 (DOU 12/03/08).
Informa a Auditoria Fiscal que a Autuada não goza da primariedade, em razão da
existência de autuação procedente, lavrado em ação fiscal anterior, no Código de
Fundamentação Legal 68, com trânsito em julgado em 27 de maio de 2005.
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração e Relatório
Fiscal da Aplicação Multa, do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação em 17/06/2008, conforme fl. 20 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, a Autuada interpôs Impugnação, consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
a) reporta-se, inicialmente, à ação fiscal. Todavia, foram exigidas comprovações de
cumprimento de obrigações acessórias já prescritas e transcreve o § 11 do art. 32 da Lei
n° 8.212/91, que dispõe o prazo de dez anos para apresentar documentos à fiscalização.
Traz um longo arrazoado para manifestar que a prescrição decenal estabelecida é
formalmente inconstitucional, citando e transcrevendo diversos dispositivos artigos
legais, jurisprudências e doutrina;
b) sendo assim, reconhecendo a inconstitucionalidade formal do art. 32, § 11, da Lei n°
8.212/91, não tem cabida atribuir a infração referente às obrigações anteriores ao ano de
2003, eis que já atingidas pela prescrição e requer a insubsistência do AI em tela, no que
tange as contribuições atingidas pelo instituto da prescrição;
c) não obstante, anexa comprovante do cumprimento da obrigação, e requer as benesses
do art. 291 do Decreto n° 3.048/99, consistente na redução do quantum da multa
aplicada em 50% (cinquenta por cento).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 14-28.052 (p. 256), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar
mensalmente, dentro do prazo, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
Fisco.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
Improcede pedido de insubsistência, em razão de decadência, quando na autuação não
foi incluído período abrangido pelo novo prazo decadencial.
CORREÇÃO DA FALTA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
A correção da falta até o termo final do prazo para impugnação se constituía em
circunstância atenuante, o que enseja o redutor de 50% (cinquenta por cento) na multa
aplicada.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001093/2008-39

REINCIDÊNCIA. REVELAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
O registro de agravante - reincidência - impede a revelação da multa, não sendo
impeditivo de sua atenuação.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM ATENUAÇÃO DA MULTA.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 26/04/2010 (p. 160), a Contribuinte,
em 26/05/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 176, defendendo, em síntese, a isenção das
contribuições / suspensão do presente processo até o julgamento final do Ato Cancelatório de
Isenção.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir aduzidas.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio
de documento definido em Regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, conforme previsto na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafos 3o e 9o, acrescentados pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafos 2o, 3o e 4o do caput do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL
67).
A Contribuinte, na impugnação apresentada, conforme destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, esgrimiu suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* foram exigidas comprovações de cumprimento de obrigações acessórias já
prescritas e transcreve o § 11 do art. 32 da Lei n° 8.212/91, que dispõe o prazo de dez anos para
apresentar documentos à fiscalização. Traz um longo arrazoado para manifestar que a
prescrição decenal estabelecida é formalmente inconstitucional, citando e transcrevendo
diversos dispositivos artigos legais, jurisprudências e doutrina;
* sendo assim, reconhecendo a inconstitucionalidade formal do art. 32, § 11, da
Lei n° 8.212/91, não tem cabida atribuir a infração referente às obrigações anteriores ao ano de
2003, eis que já atingidas pela prescrição e requer a insubsistência do AI em tela, no que tange
as contribuições atingidas pelo instituto da prescrição;
* não obstante, anexa comprovante do cumprimento da obrigação, e requer as
benesses do art. 291 do Decreto n° 3.048/99, consistente na redução do quantum da multa
aplicada em 50% (cinquenta por cento).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.671 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001093/2008-39

Já em sede recursal, a Contribuinte inova suas razões de defesa, sustentando a
isenção das contribuições / suspensão do presente processo até o julgamento final do Ato
Cancelatório de Isenção.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital